Tribunal: TJPA
Processo: 0020927-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020927-05.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DIAS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.

RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 STJ. APELAÇO CONHECIDA E PROVIDA.

1.Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a possibilidade de reforma da sentença com relação aos consectários legais.

2. Em face da rejeição dos embargos declaratórios, devida a aplicação imediata do TEMA 810 do STF combinado com o TEMA 905 do STJ.

3. Apelação conhecida e provida.

4.Em sede de Reexame Necessário, sentença modificada somente com relação aos consectários legais.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 24 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por JOSÉ DIAS FURTADO em face do ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o autor é policial militar da reserva remunerada e que através do requerimento administrativo n. 2014014525 postulou o ressarcimento das diferenças de vencimentos pelo reconhecimento administrativo à promoção em ressarcimento de preterição.

Afirma que foi promovido em ressarcimento de preterição da graduação de 3º à 2º sargento, retroagindo seus efeitos a contar de 25.09.2002 e de 2º à 1º sargento a contar de 25.09.2009, nos termos da Portaria 003/2011-CPP e 004/2011-CPP, publicadas no Boletim Geral 040 de 25.02.11 e Boletim Geral 058 de 25 de março de 2011.

Informa que foi transferido para a reserva remunerada em 01.02.2012, nos termos da Portaria n. 419, de 12.01.12, na graduação de 1º sargento, conforme Boletim Geral n. 023, de 01 de fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial n. 32.089 de 01.02.12.

Desse modo, pleiteia pelo pagamento das diferenças salariais de 2º sargento a contar de 25.09.02 à 25.09.09 e de 1º sargento a contar de 25.09.09 à 25.02.11, com reflexos sobre férias e 13º salário, devidamente corrigido.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2030632, pág. 1/9), que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...)Com base nas razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Art. 487, I, do CPC, para determinar que o ESTADO DOPARÁ pague ao Autor as diferenças remuneratórias devidas, considerando a retroação das promoções do autor, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) A diferença, referente ao período compreendido entre 25.09.2002 e 31.04.2008 (diferenças entre as remunerações de 3º e 2º Sargento), é o resultado da subtração remuneração de 2ºSargento menos a remuneração de 3º Sargento.

b) A diferença, referente ao período compreendido entre 25.09.2009 e 31.03.2011(diferenças entre as remunerações de 2º e 1º Sargento), é o resultado da subtração remuneração de 1º Sargento menos a remuneração de 2º Sargento; excluindo-se desta as parcelas retroativas, porventura, já pagas, notadamente, as relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, que já tiverem sido pagas, conforme demonstrativo às fls. 70/71,nos termos do ato administrativo que o promoveu em ressarcimento por preterição (fls. 26 e27).c) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.d) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5ºda Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº8.328/2015.Sem custas e despesas processuais ao requerente, em virtude de ser beneficiário da gratuidade processual. Em vista do princípio da causalidade, considerando que o réu deu causa à presente ação, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 2030633, pág. 2/6).

Em suas razões, defende a reforma da sentença com relação aos consectários legais.

Alega que não deve ser admitido a utilização do IPCA, pois a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º - F, da Lei 9.494/97 restringiu-se aos créditos em precatório.

Ademais, alega que a incidência do IPCA deve ocorrer somente a partir da publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE, que se deu em 20.11.2017, sob pena de ofensa do artigo 1º F, da Lei 9.494/97 e ao artigo 102, parágrafo 2º que impõe a observância das decisões do STF.

Argui a necessidade de sobrestamento do feio até o pronunciamento final do STF sobre a modulação dos efeitos quanto à aplicação do IPCA-E.

O apelado apresentou contrarrazões., pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 2030634).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 2575726).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Pretende o apelante a reforma da sentença com relação aos consectários legais.

Sobre o assunto, o STF proferiu julgamento dos embargos declaratórios, nos autos do RE 870.947/SE, assim ementado:

“
Decisão:
(ED) O Tribunal, por maioria,
rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”

Por isso, em razão da rejeição dos embargos declaratórios, no presente caso, devida a aplicação imediata do TEMA 810 do STF e combinação com o decidido pelo STJ quando do julgamento do TEMA 905.

Assim, devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ademais, especificamente para situações como a dos autos a tese ficou redigida da seguinte maneira:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
;

c
) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

A sentença fixou juros moratórios com base na redação do art. 1º -F da Lei 9.494/97 até a data de 29.06.09, e após o estabelecido pela nova redação dada pela Lei n. 11.960/09. Com relação a correção monetária, fixou o IPCA, conforme RE 870.947/SE (TEMA 810).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2021